Tribunal: TJMT
Processo: 1018642-89.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018642-89.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIEGO ROSSIGNOLO FRANCISCATO - CPF: 329.974.458-50 (TERCEIRO INTERESSADO), RAPHAELA REGINA FRANCISCATO ALMEIDA - CPF: 369.534.548-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIC JORGE MOLL RICHTER - CPF: 351.978.028-39 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LACORDAIRE GUIMARAES DE OLIVEIRA - CPF: 134.972.601-00 (ADVOGADO), ANTONELLE GUIMARAES OLIVEIRA - CPF: 015.075.291-12 (AGRAVANTE), DANILO MOSCHETA GONCALVES - CPF: 205.440.248-69 (AGRAVADO), THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 513.074.721-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1018642-89.2021.8.11.0000

Agravo nº
1018642-89.2021.811.0000

Agravante:
Antonelle Guimarães Oliveira

Agravado:
Danilo Moscheta Gonçalves

EMENTA:

AGRAVO
-
AÇÃO
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO PROPOSTA EM CUIABÁ – CONEXÃO RECONHECIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM COM A AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE TRAMITA EM OUTRA COMARCA (RONDONÓPOLIS) E ORDEM DE REMESSA DO PROCESSO PARA A OUTRA REFERIDA COMARCA – CONEXÃO AFASTADA – PREJUDICILIADIDADE EXERNA VERIFICADA E POSSIBILDIADE DE SUSPENSÃO DO TRÂMITE DA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO, POR APLICAÇÃO DA REGRA DO ART.
313, V, a, do CPC/15.

Em que pese não ser caso de conexão entre a ação de consignação e pagamento com ação de obrigação de fazer, por terem pedidos e causa de pedir diversos, lado outro, é possível o reconhecimento de prejudicialidade externa, com possibilidade de suspensão do trâmite da ação de consignação em pagamento, por aplicação da regra doa rt. 313, V, a, do CPC, se a questão sobre a eventual irregularidade da venda da empresa, cujo pagamento ensejou o pedido de consignação, é objeto de discussão em anterior ação de obrigação de fazer, proposta em comarca diversa e por terceiros em face do requerido da ação de consignação em pagamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1018642-89.2021.8.11.0000

Agravo nº
1018642-89.2021.811.0000

Agravante:
Antonelle Guimarães Oliveira

Agravado:
Danilo Moscheta Gonçalves

RELATÓRIO

E. Câmara:

Agravo
interposto pelo requerido
Antonelle Guimarães Oliveira
contra
decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cuiabá
.

AÇÃO:
Consignação em Pagamento nº 1028510-65.2021.8.11.0041
proposta por
Danilo Moscheta Gonçalves
em face de
Antonelle Guimarães Oliveira
, aqui agravante
.

DECISÃO: de ofício, reconheceu a conexão desta Ação de Consignação em Pagamento nº
1028510-65.2021.8.11.0041
proposta por
Danilo Moscheta Gonçalves
em face de
Antonelle Guimarães Oliveira
, aqui agravante
, com a Ação de Obrigação de Fazer nº 1013630-22.2020.811.0003 em trâmite na 1ª Vara Cível de Rondonópolis,
proposta por
Diego Rossignolo Franscicato e Raphaela Regina Franciscato Almeida
em face de
Antonelle Guimarães Oliveira
e de
Eric Jorge Moll Richter
, cabendo àquele Juízo decidir sobre o pedido de levantamento do valor consignado.

Informa que a Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Tutela de Urgência que foi proposta por
Diego Rossignolo Franscicato e Raphaela Regina Franciscato Almeida
, aqui agravantes, em face de
Antonelle Guimarães Oliveira
e de
Eric Jorge Moll Richter
, em que se discute eventual quebra de contrato por concorrência desleal e que consiste no pedido de vedação dos requeridos, da prática de atos que importem concorrência contra qualquer das partes, estabelecida em cláusula contratual.

A discussão paira sobre o contrato de venda da empresa
Bio Resíduos Soluções Ambientais Ltda.
para
WM Serviços Ambientais Ltda.
.

Informa ainda, que naquela referida Ação de Obrigação de Fazer foi deferida tutela provisória que impediu que a empresa
Bio Resíduos Soluções Ambientais Ltda.
fosse alienada para a outra empresa
WM Serviços Ambientais Ltda.
, sob pena de multa diária limitada à R$50.000,00.

Esclarece que o
Agravante
Antonelle Guimaraes Oliveira
celebrou Instrumento Particular de Contrato de Promessa de Compra e Venda (Id. 62966249) da empresa
Bio Resíduos Soluções Ambientais LTDA
. – CNPJ nº. 22.096.126/0001-44, com o Agravado
Danilo Moscheta Goncalves
e sua esposa
Neany Santos da Silva
em 16 de junho de 2020 e que o Agravado já quitou algumas parcelas do contrato, a saber:

a) Valores a título de intenções de compra no valor de R$ 360.000,00;

b) Parcela no valor de R$ 640.000,00 em 31/07/2020; e

c) Segunda parcela no valor de R$ 200.000,00 em 21/12/2020.

Alega que consta na Ação de Consignação em pagamento que o Agravado
Danilo Moscheta Goncalves
está em processo de separação litigiosa de sua esposa
Neany Santos da Silva
e que, assim, para não constituir em mora optou por não descumprir o que se encontra previsto em contrato e achou por bem depositar a parcela em juízo.

A
Ação de consignação em pagamento refere ao depósito, feito no mesmo dia do vencimento, ou seja, em 13.8.2021, referente a quarta parcela do pagamento da compra da empresa, no valor originário de R$766.667,00 e atualizado para R$828.676,24, conforme as partes contrataram, bem assim que o aqui agravante não opôs resistência e pugnou pelo levantamento do valor depositado.

Alega tratar de ação que já esta “madura” e que poder ser julgada por esta Corte, com a liberação, em favor do aqui agravante, do valor consignado, bem assim com a quitação da parcela vencida em 13.8.2021, como pleiteado na referida Ação de Consignação em Pagamento.

Após irresignar com a conexão reconhecida pela decisão impugnada e defende que a ação permaneça no Juízo da 4ª Vara Cível de Cuiabá, alega que as partes convencionaram no contrato que o Juízo competente para dirimir eventuais questões relativas à contratação é da Comarca de Cuiabá.

Alega não ter ocorrido renúncia de prazo de recurso quanto a anterior decisão que determinou o levantamento de valor ou de oferecimento de resposta em 15 dias e nem má-fé da aqui agravante,
Antonelle
, em pretender levantar a quantia consignada.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do Agravo e a reforma da decisão impugnada.

O efeito suspensivo foi deferido (id. 106202988).

Na contraminuta, id. 109522981, o agravado, informa que o foro de eleição é a comarca de Cuiabá e pede que se mantida, que seja determinada a suspensão do trâmite da Ação de Consignação em Pagamento até o julgamento do Processo nº 1013630-22.2020.811.0003 que tramita em Rondonópolis.

Alternativamente, a mantença da decisão impugnada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1018642-89.2021.8.11.0000

Agravo nº
1018642-89.2021.811.0000

Agravante:
Antonelle Guimarães Oliveira

Agravado:
Danilo Moscheta Gonçalves

VOTO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pelo requerido
Antonelle Guimarães Oliveira
contra
decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cuiabá
.

AÇÃO:
Consignação em Pagamento nº 1028510-65.2021.8.11.0041
proposta por
Danilo Moscheta Gonçalves
em face de
Antonelle Guimarães Oliveira
, aqui agravante
.

DECISÃO: de ofício, reconheceu a conexão desta Ação de Consignação em Pagamento nº
1028510-65.2021.8.11.0041
proposta por
Danilo Moscheta Gonçalves
em face de
Antonelle Guimarães Oliveira
, aqui agravante
, com a Ação de Obrigação de Fazer nº 1013630-22.2020.811.0003 em trâmite na 1ª Vara Cível de Rondonópolis,
proposta por
Diego Rossignolo Franscicato e Raphaela Regina Franciscato Almeida
em face de
Antonelle Guimarães Oliveira
e de
Eric Jorge Moll Richter
, cabendo àquele Juízo decidir sobre o pedido de levantamento do valor consignado.

O cerne de Agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada que de ofício, reconheceu a conexão desta Ação de Consignação em Pagamento
proposta por
Danilo Moscheta Gonçalves
em face de
Antonelle Guimarães Oliveira
, aqui agravante
, com a Ação de Obrigação de Fazer nº 1013630-22.2020.811.0003 que tramita na 1ª Vara Cível de Rondonópolis,
proposta por
Diego Rossignolo Franscicato e Raphaela Regina Franciscato Almeida
em face de
Antonelle Guimarães Oliveira
e de
Eric Jorge Moll Richter
,
cabendo àquele Juízo decidir o destino sobre o pedido de levantamento do valor já consignado
.

Cuida-se, pois, na origem, de Ação de Consignação em Pagamento
proposta por
Danilo Moscheta Gonçalves
em face de
Antonelle Guimarães Oliveira
, aqui agravante
, em que o autor pretendeu consignar, no mesmo dia do vencimento, ou seja em 13.8.2021, o valor já atualizado
conforme as partes contrataram (0,58% a.m. desde o dia 16.7.2020), de R$828.676,24
,

referente a quarta parcela, com valor originário de R$766.667,00, do pagamento da compra feita pelo autor,
Danilo Moscheta Gonçalves
, aqui agravado, da empresa até então de propriedade do requerido,
Antonelle Guimarães Oliveira
, aqui agravante,
e de sua esposa
.

Assim, esclarece-se que a relação jurídica que ensejou a propositura da Ação de Consignação em Pagamento é a celebração feita por
Antonelle Guimaraes Oliveira
, aqui agravante,
e por sua esposa,
do Instrumento Particular de Contrato de Promessa de Compra e Venda, em que venderam para
Danilo Moscheta Gonçalves
, autor desta Ação de Consignação em Pagamento e aqui agravado,
e para sua esposa Nenay Santos da Silva
, em 16.7.2020, a empresa
Bio Resíduos Soluções Ambientais LTDA
. – CNPJ nº. 22.096.126/0001-44 (mais veículos, estação de tratamento, terreno, móveis e bombas), pelo valor de R$3.790.000,00a ser paga da seguinte forma:

a) R$ 360.000,00 no período de vigência do Termo de Intenções –
já pago
;

b) R$640.000,00, sendo R$340.000,00 na assinatura do contrato, firmado em 16.6.2020, e o valor de R$300.000,00 no dia 31.7.2020 –
já pago
;

c) R$200.000,00 em 21/12/2020 ­–
já pago
;

d)R$766.667,00 a ser pago em 13.8.2021, que atualizado conforme as partes contrataram (0,58% a.m. desde o dia 16.7.2020) passou para R$828.676,24,
que é o objeto desta Ação de Consignação em Pagamento
;

e)R$766.667,00 em 15.8.2022;

f)R$766.667,00 em 15.8.2023;

g)R$100.000,00 em 15.8.2024 e,

h)R$190.000,00 em 15.8.2025.

E o autor desta Ação de Consignação em pagamento que o Agravado,
Danilo Moscheta Goncalves
, arguiu que o fundamento para a consignação
é a decisão liminar que suspendeu a venda da empresa
Bio Resíduos
feita por
Antonelle
, que foi deferida na Ação de Obrigação de Fazer nº 1013630-22.2020.811.0003, que tramita na 1ª Vara Cível de Rondonópolis, proposta em 24.7.2020, por
Diego Rossignolo Franscicato e Raphaela Regina Franciscato Almeida
em face de
Antonelle Guimarães Oliveira
e de
Eric Jorge Moll Richter
, em que se discute eventual quebra de contrato por concorrência desleal e que consiste no pedido de vedação dos requeridos, da prática de atos que importem concorrência contra qualquer das partes, estabelecida em cláusula contratual.

Pois bem
. Verifica-se, assim, que a discussão posta neste recurso é saber se é ou não caso de manter/reformar a decisão impugnada, que reconheceu a existência de conexão entre esta Ação de Consignação em Pagamento, em tramite
pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cuiabá, com a
Ação de Obrigação de Fazer nº 1013630-22.2020.811.0003, proposta em 24.7.2020, por
Diego Rossignolo Franscicato e Raphaela Regina Franciscato Almeida
em face de
Antonelle Guimarães Oliveira
e de
Eric Jorge Moll Richter,
que tramita na 1ª Vara Cível de Rondonópolis.

O fundamento do juízo de origem para reconhecer a conexão, é que a questão da venda da empresa
Bio Resíduos
, feita por
Antonelle Guimarães
, aqui agravante, para
Danilo Moscheta
, aqui agravado, é objeto de discussão, inclusive, já com deferimento de liminar de suspensão da venda da referida empresa, ou seja, suspensão da relação jurídica celebrada entre
Antonelle
e
Danilo
, ocorrida na Ação de Obrigação de Fazer que tramita em Rondonópolis.

É certo que entre a Ação de Consignação em Pagamento e a Ação de Obrigação de Fazer não há conexão, porquanto a consignação em pagamento tem rito e forma própria, ou seja, o pedido da consignação em pagamento nada tem a ver com o pedido/causa de pedir feito na obrigação de fazer.

Assim, se não há coincidência de pedidos, também não resta satisfeita a prescrição do art. 55 do CPC, que trata da conexão entre ações. Veja o regramento:

“
Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.”

Todavia, há uma questão de prejudicialidade externa que compromete o resultado da Ação de Consignação em Pagamento, ou seja, a discussão sobre a possibilidade ou não da venda da empresa, inclusive, com suspensão da venda já determinada na Ação de Obrigação de Fazer, torna, no mínimo, nebuloso, o levantamento do valor consignado.

E este fato, de dúvida quanto ao levantamento do valor consignado, gerada a partir da discussão e suspensão liminar da venda da empresa feita por
Antonelle
, requerido nesta ação e aqui agravante, para
Danilo
, autor da consignação e aqui agravado, faz com que se verifique a existência de prejudicialidade externa apta a provocar, não a reunião de ações, mas, a suspensão do trâmite da consignação, com base na regra do art. 313, V, letra “a”, do CPC, que dispõe:

“
Art. 313. Suspende-se o processo:

V -
quando a sentença de mérito
:

a)
depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente
;”
(grifei).

É o caso em comento, porquanto saber se o levantamento do valor consignado há que ser feito pelo aqui requerido
Antonelle
, agravante, dependerá da solução a ser dada sobre a questão da possibilidade ou não da venda que fez para
Danilo
, autor e aqui agravado, cuja discussão é objeto da anterior Ação de Obrigação de Fazer em trâmite em Rondonópolis, com decisão liminar, inclusive, de suspensão da venda.

No mesmo caminho do fundamento ora adotado é a orientação jurisprudencial. Veja:

“
EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DE DEMANDA ANTERIOR PENDENTE DE JULGAMENTO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. SUSPENSÃO DO FEITO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA COMPROVADA
. DECISÃO MANTIDA.

1.

Nos termos do art. 313, V, a, do CPC/15, suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa que constitua ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.

2.

Estando comprovada a existência de prejudicialidade entre as demandas (
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE E AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
), deve ser mantida a suspensão da pretensão consignatória a fim de se evitar a prolação de decisões conflitantes
.”
(TJMG, Agravo de Instrumento nº 0409884-19.2021.813.0000 MG, 11ª Câmara Cível, Relator Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 19.11.2021) (grifei).

Com igual norte:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – ERROR IN PROCEDENTE – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO – PREJUDICIALDIADE EXGTERNA – RECURSO PREJUDICADO.

1.

Impõe-se a suspensão do processo quando o julgamento de seu mérito depende do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente, conforme artigo 313, V, do CPC/15.

2.

A prejudicialidade externa impõe a necessidade de suspensão do processo, uma vez que se mostra imprescindível aguardar a solução da outra, em atenção aos princípios da economia processual e do aproveitamento dos atos judiciais.”
(TJMG. Apelação Cível nº 5004565-31.2018.813.0105 MG. 15ª Câmara Cível. Rel. José Américo Martins da Costa. Data de Julgamento: 22.1.2021) (grifei)

Desta forma, diante do reconhecimento da necessidade de suspensão do trâmite da Ação de Consignação em Pagamento, por conta da prejudicialidade externa verificada,
não é caso desta Corte julgar, de imediato, a referida ação, ao argumento de causa madura, e muito menos de autorizar o pretendido levantamento do valor já consignado, como postula o requerido aqui agravante
.

Isto posto,
dá-se parcial provimento ao Agravo, tão somente para manter a Ação de Consignação em Pagamento na Comarca de Cuiabá. Todavia, com a suspensão do trâmite, por conta da prejudicialidade externa verificada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021